Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista o exposto no requerimento de id 17735972 dos autos, em que se requer a desistência do recurso, HOMOLOGO o pedido de desistência, formulado pelo agravante, observando o disposto nos arts. 998 do CPC, bem como o art. 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Operada a preclusão, arquive-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator